Tribunal: TJMT
Processo: 1015985-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015862-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Comercial Contabilista Ltda.-ME, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da 0008257-42.2011.8.11.0003 - Cód.: 700286, acolheu a exceção de pré-executividade oposta para reconhecer a prescrição de parte do crédito tributário.
Analisando os autos, verifica-se a ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso, e constatada, prefacialmente, a regularidade formal na sua interposição, conforme disposto no artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal, RECEBO o recurso e determino a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Decorrido prazo, voltem-me conclusos.
Int.
Cuiabá/MT, 3 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora